Tribunal: TJDFT
Processo: 0701466-88.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. LOTEAMENTO IRREGULAR. VENDA DE LOTE. CONSTRUÇÃO SOB AMEAÇA DE DEMOLIÇÃO. DESPEJO SUSPENSO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID 19. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial referente à cobrança por inadimplemento do contrato de cessão de direitos e obrigações sobre o imóvel situado na QR 404, Santa Maria/D, devendo os réus o restante do pagamento das parcelas que totalizam R$ 7.564,00 (sete mil, quinhentos e sessenta e quatro reais).

2. Em recurso inominado, a parte autora alega que a sentença deve ser reformada porque houve ajuste de compra e venda de imóvel no valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), restando pendente de pagamento o valor de R$ 7.564,00 (sete mil, quinhentos e sessenta e quatro reais). Alega que cumpriu com a sua parte no contrato cedendo 300 (trezentos) metros, de parte do lote de 3.000 (três mil) metros, e que os réus tinham conhecimento de que o imóvel era irregular e mesmo assim não desistiram da compra e continuam morando no mesmo, tratando-se de enriquecimento ilícito. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. A parte autora não tem razão em exigir o cumprimento do Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações sobre Imóvel (ID. Num. 29711461), porque o que os réus estão sofrendo, diante da iminência de terem seu imóvel demolido pelo Distrito Federal, vai de encontro ao que consta na Cláusula Primeira informando que a parte autora é legítima senhora e possuidora de todos os direitos, vantagens, obrigações e responsabilidades livres e desembaraçadas de quaisquer ônus judiciais ou extrajudiciais, arresto, foro, apreensão e penhora do imóvel.

4. Analisando as fotografias (ID. Num. 29711522 a 29711527) juntadas aos autos, observa-se que o imóvel construído pelos réus está na iminência de ser demolido (ID. Num. 29711533 e Num. 29711533), em razão de construção em área irregular e que, pelo visto, não pertence nem à parte autora, porque não juntou escritura pública do terreno em seu nome e pelas diversas demolições ocorridas em outras áreas loteadas, próximas ao terreno onde estão os réus. A suspensão da operação de desocupação está baseada em decisão interlocutória, no Processo no 0700096-16.2021, que tramita na Vara do Meio Ambiente, a qual condicionou a continuidade das desocupações à conclusão da imunização da população distrital contra o vírus da COVID-19.

5. A matéria posta se ajusta ao que determina o art. 476 do Código Civil, pois nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. A parte autora cedeu imóvel embaraçado, comprometido e de ocupação ilegal, em contradição ao que estava descrito no Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações, deixando os réus no prejuízo por estarem prestes a perder todo o valor investido para compra e construção da moradia. A sentença não merece reforma.

6. Precedente: (Acórdão 1354850, 07085389620208070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, em razão da inexistência de contrarrazões.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.